Tribunal: TJBA
Processo: 8056656-83.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8056656-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE PROPOSIÇÃO DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. JULGAMENTO RESCINDIDO. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação Rescisória proposta por Felipe de Oliveira Santos visando desconstituir acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que reconheceu, de ofício, a litispendência entre o Mandado de Segurança nº 8006529-83.2020.8.05.0000 e a Ação Ordinária nº 8018526-46.2022.8.05.0080, declarando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia. O autor alega manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC), sustentando inexistência de identidade entre as ações e postulando a nulidade do acórdão, com retorno dos autos para novo julgamento do mérito. Requereu, liminarmente, a manutenção no Curso de Formação de Oficiais da PMBA, o que foi deferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a Ação Rescisória no caso concreto, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita; e (ii) estabelecer se houve violação manifesta à norma jurídica, diante da ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações supostamente idênticas, o que afastaria a litispendência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Ação Rescisória é cabível quando demonstrada a violação manifesta a norma jurídica (CPC, art. 966, V), sendo inaplicável a Súmula 343 do STF nos casos de violação processual evidente, como a indevida extinção de processo por alegada litispendência inexistente. 4. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois o autor não pretende rediscutir o mérito da decisão rescindenda, mas desconstituir o acórdão por vício processual que impediu o julgamento da lide. 5. A constatação de litispendência exige a ocorrência simultânea de identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 2º e 3º), o que não se verifica entre o Mandado de Segurança e a Ação Ordinária ajuizados pelo autor, cujos pedidos e fundamentos jurídicos são distintos. 6. A decisão rescindenda incorreu em violação manifesta à norma jurídica ao reconhecer litispendência onde não havia a tríplice identidade exigida em lei, caracterizando negativa de prestação jurisdicional adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A Ação Rescisória é cabível para desconstituir acórdão que extingue processo com fundamento em litispendência quando não demonstrada a tríplice identidade entre as ações. 2. A extinção de processo por litispendência sem identidade de partes, causa de pedir e pedido configura violação manifesta à norma jurídica. 3. A Súmula 343 do STF não se aplica quando a violação à norma jurídica é de natureza processual e evidente, afastando-se o óbice à rescisória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056656-83.2024.8.05.0000, em que figuram como autor FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR de inadequação da via eleita e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .